Tribunal: TJES
Processo: 5028992-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028992-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVEM DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOVEM DE OLIVEIRA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser recebido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a
quo
e a procedência dos pedidos iniciais;
c)
que sofreu dano moral;
d)
que faz jus a indenização no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Defiro a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se
o recorrido tem o dever de indenizar a recorrente por danos morais, devido ao acidente por ela suportado em suas dependências.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou improcedente os pedidos iniciais ao argumento de que nenhuma das provas produzidas demonstraram que a queda da aqui recorrente e então parte autora se deu em decorrência de culpa da aqui recorrida e então parte ré.

Por sua vez, a recorrente argumenta que a situação foi analisada de forma genérica.

Sem maiores delongas, é incontroverso o fato de que a recorrente caiu nas instalações da recorrida, resultando em lesões. Todavia, não vislumbro nos autos qualquer prova de que essa queda se deu por ausência de sinalização da recorrida.

Além disso, restou comprovado nos autos que o chão das instalações da recorrida, diversamente do alegado pela recorrente, não se encontrava molhado.

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

Assim, tenho que a recorrente não afastou o seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, porém, não o fez descumprindo o art. 373, inciso I, do CPC
.

Dessarte, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que não há que se falar em reforma da sentença
a quo
, que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% do valor da causa.
No entanto, resta suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)